Tribunal: TJSP
Processo: 1018494-44.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por Cavalinho Dourado Agropecuária Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando à anulação de Autos de Infração de Trânsito e restituição de valores pagos a título de multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste, preliminarmente, em (i)

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta por Cavalinho Dourado Agropecuária Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando à anulação de Autos de Infração de Trânsito e restituição de valores pagos a título de multa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste, preliminarmente, em (i) verificar ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, alegada pela apelada; e (ii) verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegada pela apelante. No mérito, (iii) analisar a presunção de legitimidade dos AITs nos M1-249318-34 e N1-790537-04.
III. Razões de Decidir
3. Apelante que expressamente diverge da sentença de improcedência, restando configurada a dialeticidade recursal. 4. Afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois a prova documental foi considerada suficiente. 5. Reconhecida a dificuldade de produção de prova negativa pela apelante e a existência de indícios que afastam a presunção de legitimidade dos AITs nos M1-249318-34 e N1-790537-04.
IV. Dispositivo e Tese
6. RECURSO PROVIDO. Anulação dos Autos de Infração de Trânsito e determinação de restituição dos valores pagos a título de multa. 7. Tese de julgamento: "1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos pode ser afastada mediante prova em contrário. 2. A dificuldade de produção de prova negativa deve ser considerada na análise do caso".